Tribunal: TJES
Processo: 5003174-75.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003174-75.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES DA SILVA AREZI
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003174-75.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
CHARLES DA SILVA AREZI e BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:
BANCO VOTORANTIM S.A. e CHARLES DA SILVA AREZI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO. ILEGALIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFERTA DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do
autor
no Id.
10547537 e da ré no Id. 10547538
. Contrarrazões no da parte autora no Id.
10547543. Não houve apresentação de contrarrazões pela ré.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id.
10547537
) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 10547538), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual também o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
10547534
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) DECLARAR a abusividade na cobrança de tarifa de cadastro e ilegalidade das cobranças de tarifa de avaliação e seguro prestamista. b) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.961,72, já em dobro, referente aos valores cobrados a título de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e seguro prestamista, devendo o mencionado valor ser remunerado, a partir de 07.06.2023, com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.
”

Trata-se de
ação de repetição de indébito c/c reparação por danos extrapatrimoniais
sob o argumento que o contrato de financiamento de veículo firmado junto à Requerida conteria cláusulas cobrando valores ilegais e abusivos, tais como tari
fa de cadatro, tarifa de avaliação de bens, seguro prestamista e seguro de vida bem como registro de contrato.
Assim, requereu a nulidade das cláusulas que preveem a cobrança das mencionadas despesas, devolução em dobro e danos morais de R$ 10.000,00.

O Autor/Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ser devido danos morais em razão de cobrança indevida. Requereu que os juros sejam estendidos até o final do contrato.

Por sua vez, a ré alegou que as tarifas de seguro, cadastro e avaliação são legais.

Requereu subsidiariamente a compensação com eventual débito em aberto e atualização somente pela Selic, consoante
Temas 99 e 112 do STJ.

Inverto a ordem de julgamento dos recursos, ante a prejudicialidade das matérias.

RECURSO DA RÉ

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Quanto à cobrança de seguro
, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018). (grifos nossos)

No caso dos autos, verifica-se não existir cláusula a qual é facultada de contratação do Seguro (Id. 10547363 - Pág. 1), não há nenhuma informação que demonstre a efetiva possibilidade de o consumidor escolhê-los de forma individualizada, optando entre seguros oferecidos por instituições vinculadas ao BANCO VOTORANTIM e seguradoras diversas. Considera-se, então, que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual voto pela manutenção da r. sentença que julgou procedente o pedido de restituição do valor cobrado a título de seguro Chevrolet Plus no valor de R$ 1.549,04.

Relativamente à Tarifa de Cadastro, cumpre destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

In casu, verificado o valor proporcional na Tarifa de Cadastro (R$ 999,00) configura-se legítima sua cobrança. Ocorre que o juízo de origem verificou que o valor cobrado pela instituição financeira (de R$ 999,00) era superior à média do mercado (R$ 966,18). Nesse sentido, e tendo sido vislumbrado a onerosidade da cobrança do registro de contrato,
voto pela manutenção da r. sentença que determinou a restituição da diferença cobrada a título de tarifa de cadastro (R$ 32,82).

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Relativamente à validade da cobrança em contratos bancários da tarifa de avaliação do bem, registra-se que a exigência foi tema de recurso especial julgado pelo STJ, em 28/11/2018, no qual aquela foi condicionada à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado, permitindo o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso foi comprovada a prestação de tal serviço. Ao analisar detidamente os autos, nota-se que foi juntado comprovante de avaliação do veículo (Id. 10547376 - Págs. 17/19). Ocorre que o mero preenchimento genérico de campos acerca do estado do veículo e que poderia ser realizada pelo próprio vendedor não é efetivamente uma vistoria, como também destacou o juízo de origem, de forma que exija a participação de profissional especialista qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento, que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade. Por conseguinte,
voto pela manutenção da sentença que determinou a restituição do valor cobrado a título de ‘‘tarifa de avaliação’’ (R$ 399,00).

Quanto à condenação em dobro
, em que pese o respeitável posicionamento do juízo
a quo
, a restituição deve ocorrer de forma simples, sendo incabível a devolução em dobro, uma vez que o indébito exsurge de decisão judicial que declara a nulidade da cláusula contratual que autorizava a cobrança, afastando-se assim as hipóteses previstas no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Imperioso, ainda, consignar que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de a restituição nesses casos deve ser realizada de forma simples (PUIL 009/2013 – Relator: Maurício Camatta Rangel - julgado em 06/03/2015: “[...]
A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor.
”),

motivo pelo qual voto pela reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido de devolução em dobro.

Com relação ao pedido de adoção da taxa SELIC para o cômputo dos juros e correção monetária
, verifico que a sentença determinou a aplicação do IPCA-E até a citação, na forma do art. 389, parágrafo único do Código Civil e, a partir desta, a aplicação apenas da Selic, consoante art. 406, §1º do Código Civil. Assim, entendo que o pedido não merece acolhimento, não havendo nenhuma irregularidade em tal fixação. O inadimplemento contratual gera, ordinariamente, os efeitos estabelecidos no art. 389 do Código Civil, segundo o qual, "
não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado
". E o parágrafo único determina a aplicação do IPCA: “
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
”

COMPENSAÇÃO

Entendo que procede o pedido contraposto de compensação de valores formulado pela recorrente, nos termos dos arts. 368 e 369, do Código Civil, desde que comprovado, em cumprimento de sentença, a existência de saldo devedor do autor em relação ao contrato objeto dos autos, atentando-se à previsão de alienação fiduciária em garantia.

Nesse mesmo sentido:

(...) 4- A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro, nos termos da Súmula 322 do STJ ( AgInt no AREsp 189.141/PR). 5- Não pode ser declarada extra petita a sentença recorrida, porquanto possível compensar débitos e créditos sempre que atendidos os requisitos dos arts. 368 e 369 do CC, valendo ressaltar que somente irá se operar quando houver saldo credor em favor do Autor. (...)” (TJ-ES - AC: 00091718620148080035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022).

Logo, dou provimento ao recurso para determinar a compensação de valores relativos à condenação da requerida ora realizada com saldo devedor do autor em relação ao contrato objeto dos autos, desde que comprovado a existência do último (saldo devedor) em cumprimento de sentença.

RECURSO DO AUTOR

Quanto aos danos morais
, não obstante o reconhecimento de falha nos serviços, não vislumbro os efeitos danosos na esfera íntima do consumidor pela ocorrência de cobrança indevida, por si só, não sendo o caso de dano
in re ipsa
.

O STJ já teve oportunidade de assentar que o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante, trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade (REsp 338162/MG).

Assim, não se observa no presente caso a configuração de lesão aos atributos da personalidade do autor, de sorte que caberia ao recorrente demonstrar efetiva ofensa à honra, de forma que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Reforça-se, nesse sentido, que a lesão a direito de personalidade constitui violação gravosa, não sendo, por si só, a cobrança indevida destes débitos capaz de gerar dano moral presumido.

Ademais, cumpre destacar o entendimento sedimentado no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO - TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA ILEGALIDADE DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS IOF POSSIBILIDADE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS LEGALIDADE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSIBILIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA - RECURSOS IMPROVIDOS SENTENÇA MANTIDA. 1 No que atine à cobrança da tarifa de cadastro, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais Repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não destoe da razoabilidade. 2 - A Corte Superior sedimentou seu entendimento para considerar que a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada com os demais encargos contratuais e havendo tal cumulação deverá prevalecer a cobrança da comissão de permanência. 3 - No que tange a alegação de devolução em dobro das tarifas declaradas ilegais, a jurisprudência do colendo STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, como previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 4 - Quanto a cobrança do IOF, em que pese o valor relativo ao imposto sobre operações financeira (IOF) ter sido incluído no valor a financiar, é de se verificar que esta matéria também restou sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do REsp. nº 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Sobre o tema, constou na ementa do referido julgado que é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais . 5 - Com relação à capitalização de juros, é relevante consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu ser válida a estipulação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que prevista no contrato. 6 - Com relação à tarifa de avaliação de bem, Ratificou o Tribunal da Cidadania a validade de sua cobrança quando não revelar onerosidade excessiva, correspondendo aos custos decorrentes da avaliação do veículo usado que ingressará como garantia fiduciária no contrato de financiamento, devendo, portanto, ser mantida a sentença que se encontra em perfeita consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 7 -
Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais.
8 Recursos improvidos.(TJES, Classe: Apelação, 024140092396, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019) (grifo nosso)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS NÃO POSTULADA NA EXORDIAL NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS APLICAÇÃO 1.013, §3º, INCISO I, DO CPC REVISÃO DO CONTRATO EM VIRTUDE DOS JUROS ABUSIVOS PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DOS PACTOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE ESSE PEDIDO AUTORAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. 1. Preliminar de nulidade da sentença extra petita Na petição inicial não é possível identificar qualquer indicativo de pretensão da autora acerca da declaração de nulidade das obrigações pactuadas com o requerido, ainda que analisada a peça de forma lógico-sistemática. 2. A falta de pedido impede a declaração de nulidade dos pactos celebrados entre as partes, especialmente porque não se trata de questão de ordem pública, sobre a qual o juiz deve decidir independente de pedido de parte ou interessado, de modo que incorreu em vício a sentença recorrida que declarou a nulidade dos instrumentos e, via de consequência, das obrigações neles pactuadas, sendo forçoso concluir que o magistrado julgou além do que foi pedido pela autora. Anulado o capítulo da sentença que declarou a invalidade dos instrumentos de fls. 96/109 e declarou a inexistência das obrigações neles pactuadas, na sequência, por estar a causa em condições de imediato julgamento, aplica-se o permissivo legal do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC, para julgar desde logo a lide neste ponto. 3. Da revisão contratual - O CDC prescreve em seu artigo 51, inciso IV, que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 4. Especialmente em relação aos juros remuneratórios, é possível a revisão contratual quando estes forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado. Neste caso, consultando a tabela disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que traz a taxa média de juros das operações ativas para pessoa física (crédito pessoal) nos anos anteriores, verifica-se que em 31 de outubro de 2017 (dia da contratação) a taxa média mensal era de 7,98% (sete vírgula noventa e oito por cento) e a anual de 197,01% (cento e noventa e sete vírgula zero um por cento) ao ano, muito inferior àquela pactuada entre as partes 1.041,91% (mil e quarenta e um vírgula noventa e um por cento) e 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula e vinte e dois por cento) ao ano. Abusividade reconhecida. 5. Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual, a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.
6. Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, uma vez que não houve má-fé do apelante. 7. Dos danos morais A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, mesmo nos casos em que determinadas cláusulas são declaradas ilegais. Reformado o capítulo da sentença que concedeu a indenização por danos morais à autora porquanto não se verifica sua ocorrência no caso concreto, devendo ser julgado improcedente este pedido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais com reconhecimento da sucumbência recíproca. Ressalvada a exigibilidade da verba em relação à autora que se encontra litigando sob o pálio da gratuidade de justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180002294, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020) (grifo nosso)

Destaco que a jurisprudência juntada pelo autor trata sobre falha na prestação dos serviços de energia elétrica (Id. 10547537 - Pág. 4), os quais possuem natureza essencial. Desta forma, não merece acolhimento o pleito indenizatório a título de danos morais,
votando-se pela manutenção da sentença que julgou improcedente tal pedido.

Quanto ao pedido de extensão dos juro
s até o final, considerando que foi deferida a compensação com os valores a serem pagos, tendo em vista que o financiamento vencerá em 07/06/2027 (Id. 10547363 - Pág. 13), indefiro tal pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente-ré e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para retirar da condenação o pagamento em dobro, cabendo o pagamento do valor de forma simples. Também
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.
Mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem custas e honorários para a ré em razão do parcial provimento do recurso.

Condeno a parte recorrente/parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)